Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718106-73.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE LTDA - ME RECORRIDA: EUZANY DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ALUNA COM DIFICULDADES DE APRENDIZADO. EXAME PSICOLÓGICO QUE A CONSIDEROU APTA. PRESENÇA DE RETARDO MENTAL LEVE. CONDIÇÃO NÃO INFORMADA NO EXAME. AVALIAÇÃO REALIZADA POR CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN. DANOS MATERIAIS DESCABIDOS. TRATAMENTO VEXATÓRIO. HUMILHAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. 1. Tendo a apelante apresentado razões que se contrapõem ao que decidido, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 2. Não há como responsabilizar-se o centro de formação de condutores pelos custos decorrentes da necessidade de repetição do curso em razão de reprovações da candidata, sob o fundamento de presença de retardo mental leve não constatado, se a avaliação psicológica realizada por clínica conveniada do Detran a considerou apta, ressalvando apenas a presença de ansiedade, que não a impedia de buscar a obtenção da carteira nacional de habilitação. 3. O tratamento vexatório e humilhante dado por instrutora do curso na presença da classe caracteriza situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano. 4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 186 do Código Civil, alegando, em suma, que não restou caracterizado dano moral no caso em exame, bem como insurgindo-se no tocante ao quantum fixado a título de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Sendo assim, percebe-se que a desqualificação constante da autora perante os demais alunos do curso, por parte de colaboradora do réu, é situação que não pode ser considerada mero aborrecimento cotidiano. Com efeito, houve humilhação e constrangimento que excedem aquilo que razoavelmente se poderia considerar como brincadeiras inofensivas no ambiente de ensino, denotando que a instrutora realmente causou abalo à honra da aluna, de forma intencional e injustificável” (ID Num. 29086084 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo relativo ao valor fixado a título de indenização por danos morais, é assente na Corte Superior que “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017